Tribunal: TJSP
Processo: 2199610-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Recálculo de vencimentos de servidores públicos – Litisconsórcio ativo facultativo – Tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público no IRDR no 1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema no 17) – Valor da causa individualmente considerado – Demanda que não envolve complexidade - Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda Pública (JEFAZ)

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Recálculo de vencimentos de servidores públicos – Litisconsórcio ativo facultativo – Tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público no IRDR no 1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema no 17) – Valor da causa individualmente considerado – Demanda que não envolve complexidade - Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda Pública (JEFAZ) – Precedentes - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2199610-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes MARLY LOMBARDI BASTOS, TATIANE
MERLIN RODRIGUES, MARIA APARECIDA LEME AMANCIO, NEUSA
APARECIDA BIO FRANCO, ANA MARIA DE LOURDES BRANDÃO
BELAZ, WILMA LUCIA SOARES MERLIN, ROSA GOMES DO AMARAL,
EVA LADEIRA DA SILVA, SUELY MARCONDES RODRIGUES, LUISA
HELENA ROCHA e KARLA LIMA DE SOUZA, é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2199610-17.2020.8.26.0000
Agravantes: Wilma Lucia Soares Merlin e outros
Agravado: São Paulo Previdência- SPPREV
Comarca: São Paulo
Vara: 16a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17120)
Agravo de instrumento
Competência
Recálculo
de
vencimentos
de
servidores
públicos

Litisconsórcio ativo facultativo
Tese fixada pela C.
Turma Especial de Direito Público no IRDR no
1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema no 17) Valor da
causa individualmente considerado Demanda que
não envolve complexidade - Determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda
Pública (JEFAZ)
Precedentes - Decisão agravada
mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Wilma
Lucia Soares Merlin e outros nos autos de processo comum ajuizado
em face da São Paulo Previdência, em trâmite perante a 16a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, em que houve a declinação
da competência do Juízo determinando a remessa dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que concedido o efeito suspensivo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão recorrida, determinando o prosseguimento da demanda e, ao
final, sejam mantidos os autos na Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São Paulo.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e não contrariado (fls. 71).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda
ajuizada
por
pensionistas
de
servidores públicos objetivando o recálculo de adicionais por tempo de
serviço com o pagamento das diferenças.
Ao se deparar com a inicial, a magistrada de
origem proferiu decisão nos seguintes termos:
“De acordo com a recente decisão do STJ (AGREsp
451.748-SP), dividindo-se o valor da causa pelo
número de litisconsortes, verifica-se que o valor do
crédito de cada um é inferior ao do teto do JEFAZ.
Assim, também para preservar o princípio do juiz
natural, nos termos do artigo 2o parágrafo 4o da Lei
Federal
12153/2009,
declino
da
competência,
remetendo-se os autos ao JEFAZ, observadas as
formalidades de praxe. Saliento, por oportuno, que,
sendo este Juízo incompetente, havendo pedido de
gratuidade processual, este deverá ser formulado em
2a Instância, em caso de eventual recurso desta
decisão. Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformados, os autores opuseram embargos
de declaração, não acolhidos:
“Fls. 46/47: trata-se de embargos de declaração
opostos contra a decisão de fl. 44, que determinou a
remessa dos autos ao JEFAZ, sob o argumento de
contradição, porque uma das autoras não reside
nesta Comarca de São Paulo. Pugna-se pela
reconsideração da decisão. Recebo os presentes
embargos como pedido de reconsideração, porque o
que visam, em vez de apontar vícios intrínsecos na
decisão, é que ela seja de todo reconsiderada, pelo
fato de uma das autoras residir fora da Comarca da
Capital. Sem embargo dos argumentos lançados, e
da
decisão
que
aparentemente
os
encampa,
mantenho a decisão de fl. 44, porque a competência
do
JEFAZ
é
absoluta,
não
podendo
haver
flexibilização por conta do domicílio de uma das
autoras, mormente porque não se está diante de
litisconsórcio
necessário,
mas
facultativo,
não
havendo impedimento legal para que a litisconsorte
que reside na Comarca de Mogi das Cruzes ali ajuíze
a demanda. Em face do exposto, indefiro o pedido”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
recorrente, o agravo não comporta guarida.
Com efeito, revendo entendimento anteriormente
adotado, impõe-se a aplicação do quanto decidido pela C. Turma
Especial da Seção de Direito Público deste E. Tribunal no julgamento
do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000
Tema no 17, a despeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pendência do trânsito em julgado do respectivo incidente, por representar
orientação mais adequada à jurisprudência do A. Superior Tribunal de
Justiça.
Mas a questão está em determinar qual seja o
critério da lei. Sob o ponto de vista da “mens legislatoris” e da
interpretação histórica, o veto presidencial à disposição legal que
mandava dividir o valor da causa pelo número de autores indica que isso
não deva ser feito.
Deveras,
assentou-se
no
julgamento
do
precitado IRDR a seguinte tese:
"Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor
atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o.,
"Caput" - Lei Federal no 12.153/2009). Observações: a) Os processos já
sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando
da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase de cumprimento
da sentença, permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e
julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste
IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou
Varas dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto
e a situação de cada Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que
se encontrem em fase recursal e que ainda não tenham sido julgados até a
data do trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão
decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios
Recursais), observando o aqui decidido; d) As novas ações distribuídas após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito em julgado serão distribuídas ao Juízo correto"
Pois bem. A competência outorgada aos
Juizados Especiais de Fazenda Pública reveste-se de caráter
absoluto, justamente como forma de obstar que o demandante possa
escolher a jurisdição que mais lhe convier.
Nesse contexto, explica o honorável Des. Edson
Ferreira, que a corriqueira adoção do “critério do valor da causa em termos
globais, sem dividir pelo número de autores, possibilita ajustar o número de
autores de modo a escolher entre uma e outra jurisdição, com violação ao
princípio do juiz natural.
Mas a questão está em determinar qual seja o
critério da lei. Sob o ponto de vista da “mens legislatoris” e da interpretação
histórica, o veto presidencial à disposição legal que mandava dividir o valor da
causa pelo número de autores indica que isso não deva ser feito.
Todavia, do ponto de vista da “mens legis”, cabe
considerar apenas o que o texto da lei contém, e não o que deixou de conter em
razão do veto presidencial, que não chegou a integrar a lei, limitada pelo texto
que entrou em vigor. Nesse sentido, não havendo disposição expressa impondo
que não se divida o valor da causa pelo número de litisconsortes, é possível
fazê-lo, para harmonizar a lei com o princípio do juiz natural e com a
determinação de competência em caráter absoluto, para não permitir à parte
ajustar o número facultativo de autores para escolher entre uma jurisdição e
outra. Também porque, entre duas interpretações possíveis, devese dar
preferência à que melhor se ajusta à ordem constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi nesse sentido a decisão da Turma Especial da
Seção de Direito Público no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado em 26
de
abril
de
2019,
Tema
17...”
(Agravo
de
Instrumento
no
2128087-76.2019.8.26.0000. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Edson Ferreira.
j. 06/09/2019)
A corroborar esse entendimento, recentes
precedentes desta C. 12a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Competência JEFAZ
Pretensão de recálculo dos vencimentos
URV

Declinação de competência e determinação de
redistribuição do processo ao JEFAZ
Valor da
causa
Litisconsórcio ativo facultativo
IDRD no
1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema 17)
Valor da
causa deve ser aferido de forma individual

Declinação de competência e determinação de
redistribuição do processo ao JEFAZ
Valor da
causa, individualmente considerado, é inferior a 60
salários mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ

Inexistência de questão complexa que demande
dilação probatória
Competência absoluta do
Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública

Incompetência da 05a VFP da Comarca da Capital

Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de
Instrumento no 2017619-11.2020.8.26.0000. 12a Câmara
de Direito Público. Rel. Des. J.M. Ribeiro de Paula. j.
19/02/2020)
COMPETÊNCIA. Vara de Fazenda Pública e Juizado
Especial da Fazenda Pública. Orientação fixada em
IRDR. Processo de pensionistas de policial militar
pelo cálculo de quinquênios e sexta-parte sobre os
vencimentos integrais, de período anterior ao
ajuizamento de mandado de segurança coletivo.
Redistribuição para uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Divisão do valor da
causa, de sessenta mil reais, pelos cinco autores,
que resulta em valor inferior a sessenta salários
mínimos da data do ajuizamento da ação, em 13 de
maio de 2019. Competência do Juizado Especial. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importante a discriminação da competência entre
jurisdição comum e Juizado Especial, de forma clara
e segura, pelo fato de orientações diversas entre uma
e outro gerar interesse da parte em direcionar as
suas ações segundo as perspectivas de resultado
mais favorável, ao que se contrapõe o princípio do
juiz natural. Constituição Federal, artigo 5o, XXXVII e
LIII. Esse o motivo da competência atribuída ao
Juizado Especial ser em caráter absoluto, justamente
para não permitir ao autor escolher entre uma e outra
jurisdição. O critério do valor da causa em termos
globais, sem dividir pelo número de autores,
possibilita ajustar o número de autores de modo a
escolher entre uma e outra jurisdição, com violação
ao princípio do juiz natural. Mas a questão está em
determinar qual seja o critério da lei. Sob o ponto de
vista da "mens legislatoris" e da interpretação
histórica, o veto presidencial à disposição legal que
mandava dividir o valor da causa pelo número de
autores indica que isso não deva ser feito. Todavia,
do ponto de vista da "mens legis", cabe considerar
apenas o que o texto da lei contém, e não o que
deixou de conter em razão do veto presidencial, que
não chegou a integrar a lei, limitada pelo texto que
entrou em vigor. Nesse sentido, não havendo
disposição expressa impondo que não se divida o
valor da causa pelo número de litisconsortes, é
possível fazê-lo, para harmonizar a lei com o
princípio do juiz natural e com a determinação de
competência em caráter absoluto, para não permitir à
parte ajustar o número facultativo de autores para
escolher entre uma jurisdição e outra. Também
porque, entre duas interpretações possíveis, deve-se
dar preferência à que melhor se ajusta à ordem
constitucional.
Orientação
que
acaba
de
ser
estabelecida pela Turma Especial da Seção de Direito
Público, no IRDR 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado
em 26 de abril de 2019, Tema 17, que só terá efeito
vinculante a partir do trânsito em julgado, em
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso não provido (Agravo de
Instrumento no 2151214-43.2019.8.26.0000. 12a Câmara
de Direito Público. Rel. Des. Edson Ferreira. j.
19/08/2019)
No
presente
caso
concreto,
ainda
que
considerada a propalada iliquidez do pedido, o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente a R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), dividido pelos
onze autores litisconsortes, resulta em valor sobejamente inferior a
sessenta salários-mínimos na data do ajuizamento da ação, a atrair a
inequívoca competência do JEFAZ.
Outrossim, tratando-se de causa que versa
sobre recálculo de adicionais por tempo de serviço de servidores públicos
estaduais, matéria eminentemente de direito, não se vislumbra, desde já,
complexidade técnica que justifique a inaplicabilidade do rito especial.
Ante o exposto, de rigor o desprovimento do
recurso, mantendo-se a determinação de redistribuição para uma das
Varas do Juizado Especial de Fazenda Pública.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.279
Agravo de Instrumento no 2199610-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Marly Lombardi Bastos, Tatiane Merlin Rodrigues, Maria Aparecida
Leme Amancio, Neusa Aparecida Bio Franco, Ana Maria de Lourdes Brandão
Belaz, Wilma Lucia Soares Merlin, Rosa Gomes do Amaral, Eva Ladeira da Silva,
Suely Marcondes Rodrigues, Luisa Helena Rocha e Karla Lima de Souza
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com a solução proposta pelo Relator penso, entretanto, seja
meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação,
aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13CDAB67
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13CDD86D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2199610-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.